Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDOS APRESENTADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO BENFEITORIAS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA. ART. 1.725 DO CC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para, dentre outros pontos, determinar a partilha de imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Nas razões recusais, o apelante/réu afirma que, após a separação de fato das partes, realizou benfeitorias no imóvel objeto da partilha. Sustenta que a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada para que o imóvel seja partilhado na proporção de 60% (sessenta por cento) para o apelante e 40% (quarenta por cento) para a apelada.

2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para formular novos pedidos. Pedidos apresentados em contrarrazões não conhecidos.

3. Às relações patrimoniais decorrentes de união estável aplica-se, em regra, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, segundo art. 1.725 do Código Civil. No referido regime, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC. A partilha deve observar a devida proporção, segundo as regras estabelecidas nos arts. 1.658 a 1.660 do CC.

4. Ausentes elementos capazes de demonstrar a realização de benfeitorias no imóvel após a separação de fato, não é possível afastar a regra prevista no art. 1.725 do CC, de forma que a partilha do imóvel fixada na r. sentença recorrida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.